Tribunal: STF
Processo: Pet 4021
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-06-17
Data de publicação: 2015-06-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER UMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 134 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – Os fatos descritos na petição inicial da presente arguição de suspeição não conduzem à incidência, na espécie, do comando contido no art. 134 do CPC, de modo que deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao pedido por ser manifesta a sua improcedência.;



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.